Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725372-72.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: R. B. D. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FERRAZ NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NOTAS FISCAIS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO PLANO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque a ré (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ) opera como plano de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 3. No caso, o medicamento Somatropina prescrito à autora foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do CrescimentoHipopituitarismo” aprovado pela Conitec em março de 2018. 4. Não é devida a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento da autora está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no rol da ANS, conforme Resolução Normativa n. 465/2021, anexo I. 5. No caso, não é devido o reembolso (danos materiais) porque as notas fiscais foram emitidas anteriormente ao início de vigência da relação jurídica entre as partes. 6. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa do plano de saúde na cobertura do medicamento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa da ré, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora. 7. Apelo da autora conhecido e desprovido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não haver obrigatoriedade na cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se, apenas àqueles listados nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 12. Ou seja, apenas os tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia tem cobertura obrigatória, o que não é o caso dos autos. Acrescenta que a negativa do plano a medicamento de autoadministração foi lícita, pois apenas aplicou a norma legal ao pacto firmado entre as partes. Invoca os princípios do equilíbrio econômico e da função social do contrato em abono a sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030